Tribunal: STF
Processo: RE 105269
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES REGIMENTAIS DOS INCISOS V, 'B'; VII E VIII, DO RI/STF NÃO ULTRAPASSADOS.
INTERPOSTO O EXTRAORDINÁRIO SOB O RESPALDO DO PAR. 2. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E SEGUNDO O QUAL 'NINGUÉM PODE FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA SE NÃO EM VIRTUDE DE LEI', NÃO SE TORNA VIÁVEL O SEU CONHECIMENTO PRELIMINAR, SE É CERTO QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO DECIDIU A QUESTÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA PROCESSUAL, E DA JURISPRUDÊNCIA A ELA REFERENTE, COMO ALI FICOU EXPRESSO, RESTANDO, ASSIM, INCÓLUMES OS VETOS REGIMENTAIS. A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, OUTROSSIM, FOI REJEITADA, EIS QUE O ARGUMENTO POSTO EM DEBATE FOI AQUELE DE MALTRATO A TEMA CONSTITUCIONAL, O QUE JA SE CONSTITUIA, PORÉM, EM UMA DAS OUTRAS DUAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ART. 325 DO RI/STF, E QUE, POR ISSO MESMO, FOI OBJETO DE EXAME, ENSEJANDO A SUBIDA DOS AUTOS, PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.